Tribunal: TJSP
Processo: 0001387-51.2018.8.26.0218
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Angélica de Almeida
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002238
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001387-51.2018.8.26.0218, da Comarca de Guararapes, em que é apelante TIAGO
DE AZEVEDO DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por
votação unânime, deram provimento parcial ao recurso de Tiago de Azevedo da
Silva para, absorvido o delito de ameaça pelas lesões corporais dolosas,
remanescer a pena de três meses de detenção, em regime carcerário para
aberto., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) E AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ANGÉLICA DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001387-51.2018.8.26.0218 -Voto no 42475
2
Voto no 42.475
Apelação no 0001387-51.2018.8.26-0218 Guararapes
Processo no 0001387-51.2018.8.26-0218 2a Vara
Apelante
- Tiago de Azevedo da Silva
Apelado
- Ministério Público
Violência doméstica. Lesões corporais e ameaça. Mesmo
contexto. Absorção. Perdão da vítima. Irrelevância. Ação
penal pública. Recurso parcialmente provido.
Tiago de Azevedo da Silva, por infração ao artigo
129, § 9o, do Código Penal, foi condenado à pena de três meses de
detenção e, por infração ao artigo 147, caput, do Código Penal, a um
mês e cinco dias de detenção, ambas em regime aberto. Assegurado o
direito de recorrer em liberdade (fls. 171/177).
Pleiteia o ilustre defensor, por falta de prova ou
atipicidade da conduta, a absolvição (fls. 183/187).
Apresentadas as respectivas contrarrazões (fls.
195/197), a d. Procuradoria Geral de Justiça manifesta-se pelo
improvimento do recurso (fls. 211/215).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001387-51.2018.8.26.0218 -Voto no 42475
3
Consta da denúncia que, no dia 15 de julho de
2018, por volta de 16h, no interior de residência situada em
Guararapes/SP, Tiago de Azevedo da Silva, prevalecendo-se das
relações domésticas, teria desferido murro, no estômago, e batido a
cabeça de Tatiana Sayuri Sekine, companheira, contra um armário,
dando causa a lesões corporais de natureza leve e, nas mesmas
condições de tempo de lugar, teria encostado uma faca na cabeça da
vítima, ameaçando-a de morte ao dizer já tinha feito uma vez e que faria
novamente.
A presença da materialidade do fato está
consubstanciada pelo boletim de ocorrência (fls. 13/15), laudo de
exame de corpo de delito (fls. 33/34) e prova oral.
Ao ser interrogado, em juízo, o apelante afirmou
que teve uma discussão com a vítima, relacionada a problemas
financeiros. Para que as crianças não ouvissem a discussão, foram
até a despensa. Estavam alterados. A vítima partiu para cima dele.
Ao afastá-la, ela bateu contra o armário e se feriu. Não tinha intenção
de agredir a vítima. Não desferiu chute contra ela, nem a ameaçou.
No dia anterior, haviam discutido. Saiu de casa. Não tentou enforcar
a vítima (fls. 129/131).
A vítima Tatiana, na fase inquisitiva, asseverou
que, no dia anterior aos fatos, havia sido agredida pelo apelante, com
murros, na cabeça e no rosto. Ele tentou enforcá-la. Ele pediu
desculpas, que foram aceitas. Na data dos fatos, disse ao apelante
que não o desculpara. Ele começou a xingá-la; também xingou o
apelante. Em seguida, ele partiu para cima dela, desferindo um soco
no estômago. Pediu a ele que parasse e foi para o quarto. O apelante
foi atrás e bateu sua cabeça contra um armário, deu murros, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001387-51.2018.8.26.0218 -Voto no 42475
4
braço, estômago e cabeça. Depois, colocou uma faca em sua cabeça,
ameaçando-a (fls.05).
Em juízo, confirmou a agressão e a ameaça de
morte. Não sentiu medo, pois ele sempre a ameaçava, quando
brigavam. Estão juntos há sete anos, possuem duas filhas, de seis e
três anos de idade. Após os fatos, ficaram separados algum tempo e
retornaram, por duas vezes. O relacionamento continua, mas o
apelante reside em Guararapes, e só retorna para a casa, nas folgas
(audiovisual).
A testemunha Pedro Trindade Neto, policial
militar, em juízo, asseverou que, comunicada a ocorrência, pelo
COPOM, deslocou-se ao local dos fatos. A vítima narrou que fora
agredida pelo companheiro, com socos, na cabeça. Ela mencionou
um chute, na barriga. Não se recorda se ela disse que foi no mesmo
dia. Questionado, o apelante disse que apenas empurrada a vítima
contra o armário. Ela estava ferida e foi conduzida ao Pronto Socorro.
Não se recorda se a vítima falou em ameaça (fls. 126/128).
O laudo de exame de corpo de delito constatou
“hematoma na testa, hematoma septo-nasal, hematoma face. Escoriação
superficial lábio superior face interna. Lesões produzidas por trauma de
origem mecânica, força física”. Concluiu que a vítima sofreu ferimentos
de natureza leve (fls. 33/34).
Os ferimentos sofridos pela ofendida são
compatíveis com o depoimento prestado pela testemunha Pedro,
tanto assim que foi de pronto encaminhada ao atendimento médico.
E, mesmo tendo havido reconciliação, o delito
de lesão corporal dolosa de natureza leve, no contexto de violência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001387-51.2018.8.26.0218 -Voto no 42475
5
doméstica, como é o caso presente, é processado mediante ação penal
pública, incompatível com o perdão da vítima.
A Lei Maria da Penha, Lei 11.340/06 retirou
dos ombros da ofendida o ônus de desencadear a persecução penal,
em se tratando do delito de lesão corporal dolosa de natureza leve.
Como observa Guilherme de Souza Nucci, “ação
penal, que passa a ser pública incondicionada, em nossa visão, retornando
para a iniciativa do Ministério Público, sem depender da representação. Isto
porque o art. 88 da Lei 9.099/95 preceitua que dependerá de representação
a ação penal relativa aos crimes de lesões corporais leves (prevista no caput
do art. 129) e lesões culposas (constante no § 6o do mesmo artigo). Ora, a
violência doméstica, embora lesão corporal, cuja descrição típica advém do
caput, é forma qualificada da lesão, logo, não mais dependente de
representação da vítima” (Código Penal Comentado, SP, RT, 7a ed, p.
585/586).
Em se tratando de violência doméstica, de outra
parte, o Pleno do Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos,
assentou a natureza incondicionada da ação penal pública, no caso
de lesão corporal (ADIN n. 4424 - j. 09.02.2012).
Inviável, assim, a absolvição por falta de prova
ou atipicidade da conduta, pretendida pela Defesa.
Entretanto, no caso presente, a ameaça,
caracterizada por palavras e gestos ofensivos e ameaçadores, integra
o mesmo contexto fático. Fica subsumida ao delito mais grave, lesões
corporais dolosas. Não pode configurar delito autônomo.
Ocorre o conflito aparente de leis penais no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001387-51.2018.8.26.0218 -Voto no 42475
6
momento em que a um só fato aparentemente duas ou mais leis
podem ser aplicadas. Como prenuncia o próprio nome, uma única lei
terá incidência. O conflito de leis é meramente aparente. Na
realidade, um dos tipos penais descarta o outro.
Para solucionar o conflito aparente de leis
penais, além da especialidade e da subsidiariedade, lança-se mão do
princípio da consunção ou absorção, pelo qual o crime maior absorve
o menor. Ou o crime-fim absorve o crime-meio, hipótese que abrange
inúmeras situações fáticas: o crime consumado absorve a tentativa, a
autoria absorve a participação precedente, o crime complexo absorve
as demais condutas típicas, entre outras.
Assim sendo, na hipótese em questão, o crime
de ameaça fica absorvido pelo delito de lesões corporais, eis que
condutas praticadas em um mesmo contexto. Remanesce a pena de
três meses e quinze dias de detenção.
Diante do exposto, por votação unânime, deram
provimento parcial ao recurso de Tiago de Azevedo da Silva para,
absorvido o delito de ameaça pelas lesões corporais dolosas,
remanescer a pena de três meses de detenção, em regime carcerário
para aberto.
desa Angélica de Almeida
relatora